Tribunal: CARF
Processo: 11080.736215/2019-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.736215/2019-54
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.579 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de outubro de 2022
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
ACAMPAMENTO NOSSO RECANTO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento do presente Recurso Voluntário, permanecendo o processo na 1a Câmara da 1a Seção
de Julgamento do CARF até que retorne de diligência o processo principal de n°
10660.900634/2015-39.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário manejado contra o Acórdão no 108-000.081, da 3a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08, que considerou sua
Impugnação improcedente.
O crédito tributário em litígio é a multa isolada de 50% (cinquenta por cento) de
que trata o §17 do art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicada em decorrência
da não homologação da compensação objeto do processo administrativo fiscal n°
10660.900634/2015-39.
Ciente do lançamento da penalidade, a alegação de defesa contida em sua
Impugnação resume-se à inexistência do débito confessado na Declaração de Compensação,
indicando que o valor da estimativa de IRPJ de dezembro de 2013 fora integralmente liquidada
mediante pagamento, não havendo razão para ter apresentado a Dcomp, solicitando, ao fim e ao
cabo, seu cancelamento.
Declinando, preliminarmente, competência para decidir sobre cancelamento de
Declarações de Compensação, e ressaltando a natureza de confissão de dívida a elas legalmente
atribuída, o colegiado a quo ressaltou que o decidido neste processo guarda relação de causa e
efeito com o que restou julgado no processo principal (10660.900634/2015-39), no qual foi
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.736215/2019-54
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.579 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.736215/2019-54

considerada improcedente a Manifestação de Inconformidade: não homologada a compensação,
improcedente a Impugnação alusiva à decorrente aplicação de penalidade.
Em sede de Recurso Voluntário, o Recorrente nega a natureza de confissão de
dívida das Declarações de Compensação e repete os argumentos da Manifestação de
Inconformidade.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso é tempestivo e reúne os demais requisitos para sua admissibilidade.
Logo, dele conheço.
Esse colegiado, ao se debruçar sobre o Recurso Voluntário (“RV”) alimentado nos
autos do processo principal (10660.900634/2015-39), decidiu pela conversão do seu julgamento
em diligência, em cuja respectiva Resolução restaram assinalados diversos quesitos a serem
apreciados e respondidos pela Unidade de origem, inclusive no que tange ao exato valor da
estimativa de IRPJ de dezembro de 2013 devida pelo ora Recorrente.
Assim, o julgamento do RV sob análise depende do que vier a ser decidido no
processo principal, após retorno daqueles autos ao CARF.
Deste modo, voto por sobrestar o julgamento do presente Recurso Voluntário,
permanecendo o processo na 1a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF até que retorne de
diligência o processo 10660.900634/2015-39.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva
Fl. 80
DF CARF MF
Original